Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RÉUS REVÉIS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR E-MAIL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. OBSCURIDADE INTERNA INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. Somente o vício interno, ou seja, proferido no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela via dos aclaratórios.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.Unânime.